Tribunal: TJDFT
Processo: 0731822-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731822-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança originário com pedido liminar impetrado por EDWARD SILVA DAMASCENA contra suposto ato ilegal atribuído ao JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015, instaurado por DIVANIA ALVES DE ALMEIDA, determinou a expedição da carta de adjudicação e do mandado de imissão na posse do imóvel situado na Chácara 14, Lote 21/22, Mansões IAPI, Guará II/DF, impondo ao impetrante o prazo de 10 dias para desocupação do bem (id 74690002). O impetrante inicialmente defende que faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. No mérito, aduz, em suma, que a decisão que determinou a imissão na posse foi proferida sem a devida publicação no órgão oficial, impedindo o regular conhecimento do ato judicial e, por consequência, a interposição de recurso adequado. Sustenta que a decisão foi lançada na movimentação processual como “Outras Decisões”, sem constar como publicada no DJEN, o que compromete a validade da intimação e configura cerceamento de defesa. Enfatiza que a ausência de publicação da decisão compromete a regularidade formal do processo executivo, ensejando a nulidade do ato por ausência de intimação válida. Argumenta que a ordem de desocupação foi determinada antes do trânsito em julgado da decisão de adjudicação que é objeto do AGI 0732383-81.2024.8.07.0000, o que violaria o contraditório e a ampla defesa, além de representar risco iminente de desocupação forçada da residência do impetrante e paralisação das atividades de sua empresa. Pontua que o imóvel adjudicado constitui bem de família, sendo o único bem imóvel do impetrante e de sua família, o que atrairia a proteção da Lei no 8.009/90, tornando-o impenhorável. Assevera que a adjudicação integral do imóvel é medida desproporcional e que existem alternativas menos gravosas, como a adjudicação parcial ou a divisão do lote, em respeito ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, bem como da medida liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a imissão na posse e a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias, até o julgamento final do mandado de segurança, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para declarar a nulidade da decisão impugnada ou, alternativamente, a adoção de medida menos gravosa, como a adjudicação parcial do imóvel. É o relatório. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento de plano da inicial. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Na hipótese sob julgamento, conforme relatado, o impetrante pretende anular a decisão judicial indicada no id 74690002, que nos autos do cumprimento de sentença no 0719860-31.2020.8.07.0015, determinou a expedição de cartas de adjudicação e mandados de imissão na posse dos bens arrematados. Inobstante, compulsando os autos originários, verifica-se que o executado, ora impetrante, apesar de alegar que a decisão não foi publicada e assim teria prejudicado a interposição de recurso adequado, opôs contra a mesma decisão dois embargos de declaração (ids 242385069 e 242611488 – origem), os quais foram conhecidos e rejeitados (ids 242534417 e – origem). Ato contínuo, ele interpôs, em 21/07/2025, o AGI 0729433-65.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão ora indicada como ato coator e com fundamentos substancialmente idênticos aos do presente mandamus, distribuído à e. 6a Turma Cível, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, na qual foi proferida decisão monocrática (id 74690008), em 24/07/2025, de indeferimento do pedido de efeito suspensivo, tendo sido interposto agravo interno em 01/08/2025, pendente de julgamento. Nesse contexto, constata-se que a decisão objeto desta lide já está sendo discutida em sede de agravo de instrumento, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Ademais, é indevido o rejulgamento por esta Corte de Justiça das mesmas questões pendentes de julgamento em outro recurso, a pretexto de violação de direito líquido e certo, sob pena de violação da segurança jurídica. Denota-se ainda que pretende indevidamente o impetrante utilizar a medida excepcional do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do indeferimento da liminar nos autos do AGI 0729433-65.2025.8.07.0000 (id 74690008). Desse modo, a pretensão do impetrante esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte de Justiça, inclusive em caso desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. REGULAR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. A Lei no 12.016/2009, que regulamenta o procedimento do mandado de segurança, estabelece em seu art. 5o, inciso II, que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.” 2. As decisões interlocutórias devem ser devidamente combatidas pela via do agravo de instrumento, quando a questão se enquadrar nas hipóteses do rol de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), ou, nas demais hipóteses, em sede preliminar de julgamento de apelação, arguida no próprio apelo ou em contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC 3. A regular aplicação da norma processual e a mera insatisfação da parte acerca dos mecanismos de impugnação das decisões judiciais não implicam em violação à razoável duração do processo e ao devido processo legal. 4. Ausente a alegada teratologia ou ilegalidade manifesta, não se mostra cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois há previsão de recurso específico para a hipótese ventilada pelo ora agravante. 5. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1611278, 0714473-12.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2022, publicado no DJe: 12/09/2022.) Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 5o e 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora